Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705537-59.2022.8.07.0012 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CARLOS ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA RIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Limitação em 30% da remuneração conforme requerido na inicial. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Embargos declaratórios opostos por ambas as partes: providos os do réu, com efeitos modificativos, para corrigir pressuposto fático equivocado no voto condutor (o autor é servidor federal e não distrital) e, por conseguinte, modificar a legislação aplicável, que não é a local, mas, sim, a federal, de acordo com a qual admite-se consignação em valor superior a 30%. Em decorrência, altera-se o julgamento do apelo, de parcialmente provido para improvido – Prejudicados os declaratórios do autor - Ex officio, excluiu-se do voto condutor excerto da fundamentação estranho à demanda. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos no seguinte sentido: Embargos declaratórios nos embargos declaratórios. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada: declaratórios admitidos, excepcionalmente, para correção de premissa fática equivocada. Contradição referente aos limites de descontos que devem ser observados na remuneração do servidor público federal: legislação vigente à época da contratação – Lei 8112/90, com as alterações da Lei 13.172/15. Recurso provido para restabelecer o resultado do julgamento do apelo, com limitação dos descontos em 30% da remuneração do autor. Apreciação dos embargos anteriores opostos pelo autor para alterar o dispositivo do acórdão do apelo, de parcialmente provido para provido, bem como para fixar a verba honorária – 10% sobre o valor atualizado da causa. O recorrente alega violação ao artigo 1.039 do Código de Processo Civil, defendendo que a limitação dos descontos dos empréstimos em 30% (trinta por cento) da remuneração da parte recorrida ofende o Tema 1.085 do STJ. Aponta que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais entabuladas entre a parte recorrida e a instituição financeira, ao argumento de que devem ser observados o princípio da intervenção mínima, a excepcionalidade da revisão contratual e a autonomia da vontade. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987-A (ID 70981921). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.039 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.085 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70981921. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015